Tribunal: TJPA
Processo: 0809653-31.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809653-31.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATENDIMENTO MÉDICO. PREENCHIMENTO REQUISITOS LEGAIS. CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA TUTELA. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE MULTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXÍGUO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO.

1.Encontram-se presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a necessidade premente demonstrada nos autos mediantes dos documentos circunstanciados dos pacientes, ressalvada à espera da ordem estabelecida pela Central de Leitos de acordo com o sistema de regulação com atenção à gravidade do caso.

2. Inviável a modificação do prazo para cumprimento da medida liminar, evidenciando que a demora pode resultar inutilidade do provimento judicial.

3. Mantida a multa fixada, uma vez que é possível a aplicação de astreintes em face da Fazenda Pública, como forma de inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação.

4. Julgando-se o mérito recursal resta prejudicada a apreciação do agravo interno.

5.Recurso Conhecido e negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão por videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 08 de fevereiro de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, nos autos de Ação de Saúde (processo nº 0800680-48.2020.8.14.0013), movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Na ação de origem, o agravado informou que diversos pacientes se encontram na UPA de Capanema aguardando transferência hospitalar, por tempo superior a 24 horas nas instalações da própria UPA, aduzindo que desde o dia 27/07/2020 não se autoriza e nem se efetiva nenhuma transferência dos pacientes, acarretando em superlotação de pacientes naquela unidade hospitalar, bem como o agravamento do estado de saúde dos pacientes, sendo requerida liminar para obrigar o Estado do Pará a garantir, em caráter de urgência, a transferência dos pacientes que estão internados na UPA de Capanema, para que recebam o devido tratamento de saúde.

Por seu turno, o magistrado de 1.º grau determinou que o Estado do Pará, providencie, no prazo de 05 dias, a transferência dos pacientes que aguardam na UPA de Capanema, para o devido tratamento de saúde, conforme prescrição médica subscrita e anexada aos autos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 limitada a R$ 200.000,00.

O Estado do Pará pondera que deve ser respeitada a fila de atendimentos de pacientes com COVID-19 e evitar notório efeito multiplicativo e reverso aos demais pacientes a espera de UTI.

O ente estatal questiona que o Ministério Público deveria delimitar a situação de cada paciente, não havendo comprovação da indicação médica, mediante documentos que comprove a urgência do pedido.

Assevera que inexiste comprovação de solicitação e/ou demora excessiva por parte do SUS nos atendimentos dos pacientes.

Assertoa que o direito à saúde deve ser apreciado considerando as variantes, como a reserva do possível e as dificuldades encontradas pelos limites orçamentários por parte da Administração Pública, pugnando pela reforma total da decisão agravada.

Ressalta que não cabe determinar a internação do paciente somente com laudo ou prontuário do médico solicitante, porque este desconhece a realidade vivenciada pelo médico intensivista, este sim, apto, de acordo com as circunstâncias do seu ambiente de trabalho, para avaliar se realizará a internação daquele paciente ou não.

Pontua que não se busca negar o acesso ao direito à saúde, mas apenas que o encaminhamento do paciente leve em consideração a fila de regulação, obedecendo aos ditames normativos preconizados pelo CFM e pelo Ministério da Saúde, evitando a desorganização do sistema de saúde, abalado pela demanda superior à oferta de leitos, considerando as circunstâncias excepcionais que a pandemia submete toda a sociedade.

Questiona, ainda, a elevada multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada em R$200.000,00 (duzentos mil reais), com tutela jurisdicional conferida em exíguo prazo para cumprimento de 05 dias.

Assim, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de se reconhecer a impossibilidade e/ou afastamento da multa e, subsidiariamente, pede, caso os argumentos acima aduzidos não seja acolhidos, a redução do valor da multa fixada, bem como a alteração da sua periodicidade, garantindo no mínimo 02 (dois) meses para o cumprimento da determinação, a fim de se atingir um patamar de razoabilidade, e de toda forma e em qualquer caso, que seja limitada a um máximo razoável de R$ 5.000,00.

Ante essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo a fim de que a manutenção da internação dos agravados devem ocorrer respeitando-se os termos preconizados pelo art. 1º, 2º e 3º da Resolução nº 2.156/2016 do CFM e pelo art. 8ª, §1º, I da Portaria nº 1.559, de 1º de agosto de 2008, do Ministério da Saúde, acerca da Política Nacional de Regulação, evitando-se a preterição de pacientes em condições de saúde, segundo avaliação do médico intensivista, tudo com respeito à fila de atendimento das internações do Sistema Único de Saúde, bem como seja decotada/minorada a imposição de multa pecuniária e outras sanções em face dos agentes públicos, com a respectiva dilação de prazo para cumprimento da determinação jurisdicional.

Subsidiariamente, que a parte adversa delimite a situação de cada paciente, com pedido específico para cada qual, notoriamente em razão das peculiaridades do serviço público de saúde que cada cidadão precisa, com a suspensão dos efeitos da liminar até a feitura de tal emenda e delimitação correta dos pedidos.

Ao final, requer seja o presente recurso levado a julgamento perante o órgão colegiado competente, dando-se total provimento, especialmente com a reforma a decisão para afastar a incidência das astreintes;

E, na remota hipótese de não entender pelo afastamento integral de qualquer multa face ao Agravante, roga alternativamente pela a redução do valor da multa fixada, bem como a alteração da sua periodicidade, garantindo no mínimo 02 (dois) meses para o cumprimento da determinação, a fim de se atingir um patamar de razoabilidade, e de toda forma e em qualquer caso, que seja limitada a um máximo razoável de R$5.000,00;

Ou o julgamento de total procedência do Agravo, para reformar a decisão atacada, com amparo nas razões já expostas.

Em decisão interlocutória (ID 3731241) indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Ministério Público de 1.º grau apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento.

O Estado do Pará apresentou agravo interno aduzindo que não restou comprovada a urgência para o deferimento da tutela e aponta que inexiste comprovação de solicitação e/ou demora excessiva por parte do SUS no atendimento dos pacientes.

Menciona que o direito à saúde deve ser apreciado com sua devida interpretação, considerando todas as variantes, aí incluída a reserva do possível e as dificuldades encontradas pelos limites orçamentários por parte da Administração Pública e inclusive estabelecendo regra de transição e a fim de viabilizar o cumprimento de eventual decisão judicial.

Reitera o questionamento sobre o exíguo prazo para o cumprimento da ordem e combate a multa aplicada como elevada.

Assim, roga pelo exercício do Juízo de retratação para admitir o recurso interposto mediante a comprovação da tempestividade nos moldes constante dos autos e, caso assim não entenda, solicita o envio dos autos ao colegiado, pugnando pelo provimento do presente recurso para declarar a nulidade e/ou reformada decisão atacada nos termos acima referenciados.

O Procurador de Justiça Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves apresentou pronunciamento pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 4125410).

É o sucinto relatório.
À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento por videoconferência.

Belém (PA), 15 de janeiro de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Inicialmente, consigno que a agravante interpôs agravo interno (ID 3905947) em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Desse modo, considerando que o referido recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Passo à análise do agravo de instrumento.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, conheço.

Analisando as razões recursais, observa-se que os argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão combatida, pelos motivos a seguir.

Pois bem, a pandemia do COVID-19, declarada pela Organização da Saúde – OMS em 11/03/2020 é fato público e notório, bem como o Estado de Calamidade Pública, com vigência até 31/12/2020, decretado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n. 6 de 2020. É de amplo conhecimento, ainda, que os Estados da federação vêm decretando medidas de enfrentamento e prevenção ao COVID-19, sendo pertinentes os decretos do Estado do Pará e do Município de Belém, no sentido de viabilizar o isolamento social, cuja limitação não está adstrita ao âmbito familiar, repercutindo-se, também, na atividade econômica de vários setores, o que, diga-se de passagem, é a medida adotada em vários países e, não somente, no Estado do Pará.

No caso dos autos, os documentos que acompanham a inicial que serviram de suporte probatório para apreciação do pedido de tutela (ID 18933909 – 18933922) demonstram a necessidade de transferência médico de urgência dos pacientes, os quais dentre as patologias destacadas nos Laudos de Autorização de Internação Hospitalar constam: 1. Cleson da Silva Pastana, 49 anos, com traumatismo crânio encefálico, com caráter de internação de urgência (ID Num. 18933909 - Pág. 2), solicitação de agosto de 2020; 2. Gabriel Tavares Corpes, 61 anos, com ostossíntese, fratura complexa de mandíbula, com caráter de internação de urgência (ID Num. 18933910 - Pág. 2), solicitação de julho de 2020; 3. Maria das Graças Ribeiro de Araújo, 71 anos, para tratamento de insuficiência cardíaca, com caráter de internação de urgência (ID Num. 18933912 - Pág. 2), solicitação de julho de 2020; 4. Raimundo Alves da Silva, 74 anos, para tratamento de toracostomia com drenagem pleural fechada – cirurgia geral, com caráter de internação de urgência ( ID Num. 18933920 - Pág. 2), solicitação de julho de 2020; 5. Sérgio Bendito Penelva dos Santos, 49 anos, redução cirúrgica de fratura dos ossos próprios do nariz, com caráter de internação de urgência (ID Num. 18933922 - Pág. 2), solicitação de julho de 2020.

Nessa perspectiva, não se vislumbra plausibilidade na argumentação do agravante quanto à inexistência de laudo médico especificando a urgência para o atendimento, uma vez que pelos documentos colacionados, há evidências de pacientes necessitando de tratamento médico em caráter de urgência.

No entanto, deve-se levar em conta que o quadro atual de pandemia e de possibilidade de caos do sistema de saúde pública, implica em priorizar a ponderação, porém sem perder de vista a necessidade de ser implementada, estruturada e adequada medidas que assegurem a saúde da população.

Ademais, não obstante os respeitáveis argumentos colacionados na ação de origem, é de se verificar que, em face da pandemia do coronavírus, sobretudo pelo atual cenário em se encontra o Estado do Pará, com superlotação das unidades hospitalares públicas e privadas, não podem argumentos de interesse individual prevalecerem em face do interesse público.

Quanto ao pedido de modificação do prazo para cumprimento da medida liminar, constato ser impossível esse atendimento, na medida em que há pacientes idosos envolvidos e informes de doenças graves e infecção pelo coronavírus (Num. 18933926 - Pág. 2 – ação principal), quadro clínico agravado de alguns e urgência no atendimento com solicitação desde julho de 2020, sendo o deferimento da tutela necessário para atendimento médico, pois a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial.

No que tange à fixação de
astreintes
na decisão agravada, tal matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que é admitida a imposição da multa cominatória prevista no art. 537,
caput,
do CPC à Fazenda Pública.

Mister se faz ainda destacar que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Em relação ao valor da multa cominatória fixada, ressalta-se que é lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1º do artigo 537 do CPC, a requerimento da parte ou de ofício, modificar o seu valor ou a sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

De fato, o magistrado, quando da sua fixação, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo que a imposição de valor exorbitante, justamente por se revelar manifestamente ilícito, e, muitas vezes, inexequível, não tem o condão de persuadir o litigante a cumprir a determinação judicial exarada. Não se trata, portanto, de um fim em si mesma, de modo que seu valor não pode tornar-se mais interessante do que o próprio cumprimento da obrigação principal.

Assim, o valor das
astreintes
deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do devedor

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA, VISTO QUE FIXADA EM QUANTIA TERATOLÓGICA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

INSURGÊNCIA DO MUTUÁRIO.

1. Esta Corte já decidiu que o artigo 461, § 6º, do Código de Processo Civil permite ao magistrado alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença. Precedentes.

2.
É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, determinada a sua limitação ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa
. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1099928/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 17/11/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VALOR. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1.
É possível a redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial (art. 461 do CPC) quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, o que ocorre no caso dos autos
.

2. Questão do termo inicial da multa não debatida pela instância de origem (Súmula 282/STF).

3. A revisão dos critérios de equidade utilizados pelas instâncias de origem para a fixação dos honorários advocatícios é vedada no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ), salvo na hipótese de valores irrisórios ou exorbitantes, o que não se verifica no caso presente.

4. Agravos regimentais a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 935.103/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 12/06/2014)

Por tais motivos, mantenho o valor arbitrado, devendo as
astreintes
serem impostas ao Estado do Pará, executadas após o trânsito em julgada da sentença confirmatória da decisão liminar.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, b, CPC e art. 133 XI, “b” e “d”, do Regimento Interno do TJE/PA,
conheço do recurso e

nego provimento, mantenho a liminar de cumprimento da medida a fim que seja efetivada a transferência dos pacientes que aguardam na UPA de Capanema o devido tratamento de saúde, conforme prescrição médica subscrita e anexada aos autos, com a ressalva de espera da ordem estabelecida pela Central de Leitos de acordo com o sistema de regulação, porém atenta à gravidade do caso. Prejudicada a análise do agravo interno.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se. Intime-se.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/02/2021